Tribunal: TJES
Processo: 0004608-28.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004608-28.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO – HONORÁRIOS FIXADOS.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa,

a
)
Embora não tenha sido confeccionado o exame de corpo delito, a materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada por outras provas produzidas nos autos, como o depoimento do filho do apelante, e da própria vítima, que destacaram ter ocorrido a tentativa de agressão;
b
)
Se o fato não deixou vestígios, ocorrido o crime de lesão na forma tentada, plenamente possível que a materialidade seja analisada por provas diversas da pericial;
c
)
O STJ já se manifestou variadas vezes no sentido de que “nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)
,

como ocorreu na hipótese dos autos.

2.
Os referidos depoimentos prestados pelo filho do apelante, e pela própria vítima, de igual forma comprovam a autoria dos delitos imputados, como devidamente contido em mídia audiovisual, e como devidamente transcrito em sentença, e pelo Parquet, que destacaram claramente a tentativa de agressão e ameaças.

3.
De se registrar que o bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Impossível, portanto, o acolhimento das teses de nulidade decorrente da ausência de exame de corpo delito; de ausência de comprovação de materialidade ou de ausência de comprovação da autoria.

4.
Inviável acolher a pretensão genérica deduzida para fins de fixação da pena no seu mínimo legal, se foram aferidas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do apelante, tendo sido aplicadas corretamente as circunstâncias legais no caso concreto, inexistente o que avaliar na terceira fase da dosimetria.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO MOREIRA DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE VIANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, parágrafo 9º, c/c art. 14, e art. 147, todos do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
a.
No que se refere ao crime de lesões corporais, não fora comprovada a materialidade, diante da inexistência de exame de corpo de delito;
b.
Não fora comprovada a autoria dos delitos imputados;
c
.
As penas deveriam ser fixadas no mínimo legal.

Almeja, portanto, a reforma da sentença, mas em que pese tais respeitáveis argumentos verifico que o recurso não merece acolhimento.

Consta na denúncia que:

“
no dia 12/1'8/2017, no bairro Ipanema, em Viana/ES, o denunciado, agindo de forma livre e voluntária, ameaçou de causar mal injusto e grave e tentou ofender a integridade corporal de sua ex-companheira Joselina Albino da Silva não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narram os autos que no dia dos fatos o denunciado, sob influência de álcool, chegou em sua residência e não encontrou sua esposa, a qual se encontrava na casa de seu genitor.

Momentos depois, o denunciado confrontou a vítima sobre sua ausência, ocasião em que segurou em seu pescoço por duas vezes, porém não lhe causou nenhuma lesão.

Após o acontecimento, Joselina foi até a casa de sua genitora, sendo acompanhada pelo denunciado, momento esse em que Roberto passou a proferir diversos xingamentos como "piranha, vagabunda e sem vergonha", passando em seguida a ameaçar matá-la e tentar agredi-la.

Em face disso, o filho menor do casal, Tailone, interviu segurando o genitor, quando acabou sofrendo escoriações em seu braço.

Assim agindo, o denunciado ROBERTO MOREIRA DE SOUZA transgrediu as normas do art. 129, § 90, nos moldes do artigo 14, II, além do art. 147, na forma do art. 69, todos do CPB

Ao contrário do que afirma a douta defesa,

1)
Embora não tenha sido confeccionado o exame de corpo delito, a materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada por outras provas produzidas nos autos, como o depoimento do filho do apelante, e da própria vítima, que destacaram ter ocorrido a tentativa de agressão;
2)
Se o fato não deixou vestígios, ocorrido o crime de lesão na forma tentada, plenamente possível que a materialidade seja analisada por provas diversas da pericial;
3)
O STJ já se manifestou variadas vezes no sentido de que
“
nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe
n
sado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva
1
”,
como ocorreu na hipótese dos autos.

Os referidos depoimentos prestados pelo filho do apelante, e pela própria vítima, de igual forma comprovam a autoria dos delitos imputados, como devidamente contido em mídia audiovisual, e como devidamente transcrito em sentença, e pelo Parquet, que destacaram claramente a tentativa de agressão e ameaças.

De se registrar que o bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Logo, no caso concreto, impossível o acolhimento das teses de nulidade decorrente da ausência de exame de corpo delito; de ausência de comprovação de materialidade, ou de ausência de comprovação da autoria.

No que se refere a pretensão genérica deduzida para fins de fixação da pena no seu mínimo legal, inviável acolher o pleito se foram aferidas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do apelante, tendo sido aplicadas corretamente as circunstâncias legais no caso concreto, inexistente o que avaliar na terceira fase da dosimetria.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que
os mesmos devem ser
devidamente fixados, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como me manifesto.

1
AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de Almeida Azevedo
: Acompanho o relator.